Tribunal: TJMT
Processo: 1004778-05.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004778-05.2017.8.11.0006
RECORRENTE: SAMIR KEHDI
RECORRIDA: CLEIDE GOMES LIMA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Samir Kehdi e outro com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111251953):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RINOPLASTIA REPARADORA E ESTÉTICA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO NA PARTE ESTÉTICA – RESPOSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA PACIENTE – EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O RESULTADO NÃO ATINGIDO E A CIRÚRGIA PLÁSTICA – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELO CIRURGIÃO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – QUANTUM DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS POR DANO MORAL E ESTÉTICO – MANTIDO –TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NESTE CAPÍTULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A obrigação do médico em se tratando de cirurgia plástica com fins estético e reparador é mista. Na parte estética é de resultado e, de conseguinte, inverte-se em desfavor do profissional o ônus da prova, de modo que para afastar a responsabilidade civil ele deve demonstrar que os danos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento, sendo certo que a utilização da técnica adequada não é suficiente para afastar a sua culpa. No caso, embora o perito judicial tenha constatado que o profissional utilizou boa técnica, não há provas de que o resultado decorreu de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento cirúrgico. 2- Inexistência de provas de que o Recorrente informou prévia e de forma cabal que o procedimento realizado pela Apelada não era simples, trivial, ou puramente estético, e que seria necessária a realização de novo procedimento cirúrgico, pois as alterações de origem congênita se mostraram resistentes ao primeiro tratamento cirúrgico realizado quando a pericianda tinha 18 anos (por outro profissional), se não bastasse, embora tenha indicado novo tratamento para se complementar o resultado da cirurgia, há provas de que a Apelada não aceito, porque foi mal atendida no retorno ao consultório médico. 3- As indenizações por dano moral e estético devem ser fixada em valores proporcionais e razoáveis. No caso, mantido o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o dano estético e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o dano moral, pois tais quantas são adequadas à situação fática. 4- Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora nas condenações por danos morais e estéticos é a data da citação. Sentença reformada neste capítulo, pois para o dano estético o Julgador a quo fixou como termo inicial, o evento danoso.
(TJ-MT 10047780520178110006 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 122796975).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Samir Kehdi, que deu parcial provimento ao recurso tão somente para fixar a citação como termo inicial dos juros de mora da indenização por danos estéticos.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI e 1022, II, do CPC, ao argumento de que a Câmara julgadora não analisou adequadamente a sua tese de ocorrência de caso fortuito.
Suscita a afronta aos artigos 14, §3o, do CDC e artigo 393, §1o do Código Civil, ao fundamento de inexistência de nexo causal entre o dano alegado e a conduta praticada pelo médico, porquanto “(...) empregou a técnica correta e adequada ao caso clínico da autora, o que não pode ser desprezado com base no anseio subjetivo da paciente, mormente quando comprovado que a sequela alegada decorreu de fatores intrínsecos ao organismo da paciente, independente do ato médico praticado. (...)”.
Aduz que o aresto recorrido violou o artigo 8o do CPC, porquanto o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela exorbitante e não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo (id 125590175) e preparado (id 125575670).
A análise do pedido de concessão do efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 125691673).
Contrarrazões apresentadas (id 128004160).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI e 1022, II, do CPC. Inexistência de omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e VI e 1022, II, do CPC, a parte recorrente alega que a sua tese de ocorrência de caso fortuito não foi devidamente analisada pelo órgão fracionário deste Tribunal.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica seguinte excerto:
“(...) Em outras palavras, a responsabilidade do médico é subjetiva; todavia, inverte-se em desfavor do profissional o ônus da prova, de modo que para afastar a responsabilidade civil, ele deve demonstrar que os danos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento, tornando certo que a utilização da técnica adequada não é suficiente para afastar a culpa do profissional.
Explico melhor: ocorrendo eventual intercorrência de fatores e reações estranhas à cirurgia, embora não infirme a tese da obrigação de resultado do cirurgião plástico, consubstancia causa eficiente e autônoma que, por si só, é capaz de romper o nexo de causalidade entre o dano e a conduta médica.
(...). Nota-se, dessa forma que, de fato, o perito não constatou qualquer erro do médico, pois concluiu que o profissional utilizou boa técnica, bem como que o caso não era simples ou puramente estético, pois as alterações nasais apresentadas pela Autora/Apelada tem origem congênita.
Contudo, conforme exposto linhas acima, a utilização da técnica adequada não é suficiente para afastar a culpa do profissional, pois ainda que a obrigação de resultado que não torne a responsabilidade objetiva, o ônus da prova é invertido, cabendo ao médico comprovar que o resultado não foi atingido por fatores externos imprevisíveis.
Na hipótese, a despeito da conclusão do laudo pericial pelo emprego da boa técnica e ausência de culpa, o médico Apelante não logrou êxito em comprovar de forma clara que o resultado insatisfatório ocorreu por fatores externos e imprevisíveis.
Embora o Apelante tenha indicado novo tratamento para complementar o resultado, a Autora/Apelada afirma que “decidiu não aceitar”, porque não foi tratada com respeito quando retornou ao consultório e esse fato foi corroborado pela testemunha ouvida em juízo.
Assim, o argumento do Apelante de que o tratamento somente não apresentou o resultado almejado pela Recorrida porque ela desistiu de realizar nova cirurgia não comporta guarida.
Ademais, há nexo de causalidade entre a cirurgia e a insatisfação da Recorrida, pois de acordo com o Laudo Pericial “o resultado obtido ficou aquém do desejado”.
Ademais, a Apelada afirmou ao expert, que não houve melhora com o procedimento realizado pelo Apelante e, neste ponto, convém ressaltar que o Recorrente não juntou fotografias pré-operatórias para comprovar a melhora estética. (...)”.” (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI e 1022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 14, §3o, do CDC e artigo 393, §1o do Código Civil está amparada na assertiva de fundamento inexistência de nexo causal entre o dano alegado e a conduta praticada pelo médico, porquanto “(...) empregou a técnica correta e adequada ao caso clínico da autora, o que não pode ser desprezado com base no anseio subjetivo da paciente, mormente quando comprovado que a sequela alegada decorreu de fatores intrínsecos ao organismo da paciente, independente do ato médico praticado. (...)”.
Como já destacado, quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) a despeito da conclusão do laudo pericial pelo emprego da boa técnica e ausência de culpa, o médico Apelante não logrou êxito em comprovar de forma clara que o resultado insatisfatório ocorreu por fatores externos e imprevisíveis. (...)”.
Assim, a Câmara julgadora concluiu que “(...) há nexo de causalidade entre a cirurgia e a insatisfação da Recorrida, pois de acordo com o Laudo Pericial “o resultado obtido ficou aquém do desejado”. (...)”
A partir dessas premissas, a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem nesse aspecto também demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA MAL SUCEDIDA. COMPROVAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. OFENSA AO ART. 535, I E II, DO CPC/73. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DANO MORAL COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO DA CAUSA. REFORMA DO JULGADO. SÚMULA No 7 DO STJ. REDUÇÃO DA VERBA REPARATÓRIA. DESNECESSIDADE. VALOR FIXADO COM MODERAÇÃO. SÚMULA No 7 DESTA CORTE. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, sendo desnecessário rebater uma a uma as razões suscitadas pelas partes. 3. O Tribunal local, após acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos, reconheceu comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do profissional médico e a cirurgia plástica de rinoplastia mal sucedida, decorrendo daí o dever de indenizar. Reformar tal entendimento esbarra no óbice contido na Súmula no 7 do STJ. 4. Impossível a revisão do julgado quanto ao dever de indenizar bem como em relação ao quantum indenizatório, se tal procedimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 614977 SP 2014/0277525-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 23/06/2016 DJe 31/05/2016) (g.n.)
A parte recorrente ainda sustenta a afronta ao artigo 8o do CPC, sob a alegação de que o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido, pois não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Contudo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto a esse ponto também demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DE HOSPITAL E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INFECÇÃO DE PARTURIENTE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADO. ÓBITO DA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DO DANO MORAL. EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. (...) 7. A responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se de hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). 8. Se o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital - seja de emprego ou de mera preposição - não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima. 9. A responsabilidade das operadoras de plano de saúde decorre da falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares próprios ou credenciados. 10. A argumentação em torno da inexistência de dano ao paciente - inclusive destacando trechos do laudo pericial que, em tese, amparam a pretensão - encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois inadmissível em recurso especial a revisão de fatos e provas que atestaram os danos de ordem material e moral, decorrentes da infecção e óbito da parturiente. 11. Em relação ao valor arbitrado pelo Tribunal de origem a título de compensação por danos morais, a jurisprudência desta Corte orienta que apenas em hipóteses excepcionais, em que configurado evidente exagero ou irrisoriedade da quantia, o recurso especial seria a via adequada para nova fixação excepcional. Circunstâncias não identificadas na hipótese concreta. 12. Considerando o ato ilícito absoluto, causador da morte da paciente, sobre o valor da condenação por danos morais incidem juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Precedente da Corte Especial. 13. Não há se falar em julgamento além do pedido, quando a prestação jurisdicional guarda correlação com a pretensão concretamente manifestada pelos demandantes. 14. Recursos especiais conhecidos e não providos.
(STJ - REsp: 1769520 SP 2016/0087746-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça